Tribunal: TJSP
Processo: 2052439-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E IMEDIATA PENHORA DE BENS DE OUTRA EMPRESA QUE NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO OU DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE DEVERIA SER FORMULADA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Recurso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E IMEDIATA PENHORA DE BENS DE OUTRA EMPRESA QUE NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO OU DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE DEVERIA SER FORMULADA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Recurso improvido.